Tribunal: TJSP
Processo: 2130218-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Títulos de Crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que rejeitou o argumento de que o crédito excutido está sujeito ao processo recuperacional da devedora. Crédito constituído após a distribuição da recuperação judicial não se sujeita à recuperação judicial,

Ementa:
Agravo de instrumento. Títulos de Crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que rejeitou o argumento de que o crédito excutido está sujeito ao processo recuperacional da devedora. Crédito constituído após a distribuição da recuperação judicial não se sujeita à recuperação judicial, nos termos dos artigos 49, "caput" e 67 ambos da Lei n.o 11.101/2005. Recurso especial. Reapreciação da matéria determinada pela Presidência da Seção de Direito Privado/TJSP, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC diante do quanto decidido pelo E. STJ nos Recursos Especiais no 1840531/RS, 1840812/RS, 1842911/RS, 1843332/RS e 1843382/RS (tema 1051). Reapreciação da questão pelo colegiado. Acórdão mantido.